Tribunal: STF
Processo: HC 153323
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PERITO – MANIFESTAÇÃO ESCRITA. É dado ao perito, considerada audiência em processo-crime, conhecer pontos controvertidos com, no mínimo, 10 dias de antecedência, facultada a elucidação mediante laudo complementar – artigo 159, § 5º, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    PROVA – INDEFERIMENTO. O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal versa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente.



    CAPACIDADE POSTULATÓRIA – DESNECESSIDADE. Não caracteriza inobservância do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.906/1994 a juntada, em processo, de manifestação de associação, não subscrita por advogado, sobre a forma como perito deve prestar esclarecimentos.